Tribunal: TJSP
Processo: 3000913-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – V. acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva – Alegação de contradição no v. aresto – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – V. acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva – Alegação de contradição no v. aresto – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000913-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é embargante
ADRIANA IGNEZ JALBUT DE CAMARGO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000913-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28878-JV
2
VOTO No 28.878 - JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3000913-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MONTE MOR
EMBARGANTE: ADRIANA IGNEZ JALBUT DE CAMARGO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de instrumento -
Cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053
V. acórdão que reconheceu a
prescrição da pretensão executiva Alegação de contradição no v.
aresto Inexistência Mero inconformismo com o julgado Os
embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte
com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pela embargante Embargos de declaração
com nítido caráter infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adriana Ignez Jalbut de Camargo, nos autos do agravo de instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, em fase de Cumprimento
de Sentença referente à Ação Coletiva no 002361-16.2009.8.26.0053

ajuizada pelo Sindicato pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde
do Estado de São Paulo-SINDSAÚDE (01/05) , contra o v. acórdão de fls.
31/41, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da embargada
para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o
cumprimento de sentença.
Sustenta a embargante que o v. acórdão padece de
contradição, pois o cumprimento de obrigação de fazer (apostilamento do
título) somente foi realizado em junho de 2018, o qual deve ser considerado
como termo inicial para a fluência do prazo prescricional quinquenal para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000913-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28878-JV
3
ajuizamento da obrigação de pagar. Postula o acolhimento dos embargos
para,
sanando-se
a
contradição
apontada,
determinando-se
o
prosseguimento do feito (fls. 01/05).
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo
1.022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração
é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente
quando destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil de 2015 ou para corrigir erro manifesto de
tempestividade do recurso ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, Ed.
Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no
corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior
que decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados,
com a decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas
partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000913-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28878-JV
4
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, dar provimento ao
recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, com o reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva formulada pela embargante, extinguindo-
se o cumprimento de sentença.
Como é perceptível da atenta leitura do julgado, os
temas aventados nas razões recursais foram efetivamente decididos no v.
acordão embargado, notadamente em relação ao fato de que, ao contrário
do que quer fazer crer a embargante, se explicitou, expressamente o
reconhecimento
da
ocorrência
de
prescrição,
embasado
em
entendimento assentado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo
(Tema no 880), afastando-se a modulação feita pela Corte Superior
no julgamento dos embargos declaratórios no REsp no 1336026/PE,
ante a prévia apresentação de informes pela Fazenda Estadual,
possibilitando, destarte, a elaboração de cálculos pela ora embargante:
“Nesse diapasão, levando-se em consideração que, no
caso específico dos autos, já houve, há muito, o
cumprimento da obrigação de fazer, inclusive com a
elaboração dos cálculos de liquidação pela exequente,
ora agravada, não há que se falar na aplicação da
modulação feita pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, pois, como
constou
expressamente
do
referido
julgado,
sua
incidência está restrita “as decisões transitadas em
julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o
CPC/1973)
e
que
estejam
dependendo,
para
ingressar com o pedido de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000913-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28878-JV
5
sentença, do fornecimento pelo executado de
documentos ou fichas financeiras”. (fl.40)
Assim, a questão posta no recurso revelou que a
embargante, pretende, na realidade, o reexame e reforma do decisum, que
há de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo
recurso adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e as
teses sustentadas pela embargante, que não foram aceitas pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado
se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
Enfim, mero inconformismo da parte com o resultado do
v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento da decisão colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.

REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR